Tribunal: TJES
Processo: 5015635-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015635-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS MORAES
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Francisco de Assis Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva.

2.
O paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 121-A, § 1º, I, c/c art. 14, II (tentativa), e art. 147-B, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

3.
A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de atos executórios caracterizadores de tentativa de feminicídio, contradições nos depoimentos e ausência de justa causa para a prisão. Pugna pela revogação da custódia ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade dos fatos e da alegada ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

6.
O juízo de origem fundamentou adequadamente a decretação da prisão, apontando a prática reiterada de ameaças de morte, perseguição obsessiva e violência psicológica grave contra a vítima, incluindo indícios de tentativa de contratação de terceiros para matá-la.

7.
A conduta descrita evidencia risco concreto à ordem pública e à integridade física da ofendida, revelando a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para prevenir a reiteração criminosa.

8.
A manutenção da prisão foi reforçada por nova denúncia contra o mesmo réu por descumprimento de medida protetiva, mesmo estando sob custódia, fato que demonstra desprezo pelas determinações judiciais e reforça o risco de reiteração delitiva.

9.
O magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação, destacou o contexto de aumento da violência contra a mulher no Estado e a necessidade de resposta judicial firme e proporcional para evitar novas agressões e garantir a efetividade das medidas protetivas.

10.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão quando demonstrada a necessidade da medida, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/02/2023).

11.
As alegações de ausência de atos executórios e contradições probatórias demandam exame aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus, destinado apenas à aferição da legalidade da prisão e não à valoração do conjunto fático-probatório.

12.
A fundamentação da prisão preventiva encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública como elementos idôneos à segregação cautelar (AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/05/2023; AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ordem
denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão cautelar quando persistentes os fundamentos que justificam sua manutenção.

3. Questões que demandam reexame aprofundado de provas não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, I e III, e 319; CP, arts. 121-A, § 1º, I, 14, II, e 147-B; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 6º e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015635-63.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS MORAES

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FRANCISCO DE ASSIS MORAES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
Única da Comarca
de
Mu
niz Freire/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121-A, § 1º, I, na forma do artigo 14, II (tentativa) e artigo 147-B, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a inexistência de atos executórios que configurem tentativa de feminicídio, apontando apenas atos preparatórios e provas frágeis, marcadas por contradições no depoimento central e testemunhos indiretos.

Destaca que a quebra de sigilo telefônico não trouxe indícios contra o acusado, reforçando a ausência de justa causa para a prisão preventiva.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 72161231, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] Conforme relatado, constata-se que o requerido tem praticado violência psicológica em detrimento da vítima, usando de ameaças de morte, intimidação e ofensas.

Nesse sentido, extrai-se dos autos, os seguintes fatos narrados pela Autoridade Policial:

[...] A vítima relatou ter convivido com Francisco por aproximadamente 1 ano e 7 meses. Informou que, embora no início o relacionamento fosse "perfeito", Francisco começou a mostrar seu verdadeiro caráter após seis meses, tornando-se controlador, criando problemas com amigos e proferindo insultos como "cachaceira", "enjoada" e "insuportável".

Após o término do relacionamento, em meados de dezembro de 2024, Francisco não aceitou a separação e passou a perseguir a vítima e a procurar familiares e amigos para tentar reatar. A situação evoluiu para ameaças graves. A vítima passou a receber mensagens de terceiros alertando-a para tomar cuidado, pois Francisco estaria afirmando que iria matá-la. Prints de conversas de WhatsApp com Maxuel e Andreia Cristina Tezzolini comprovam que Francisco estaria tentando contratar pessoas para executar a vítima.

A gravidade das ameaças atingiu um novo patamar quando um indivíduo conhecido como "Lobi" (cujo vídeo do momento da comunicação foi anexado aos autos) procurou a vítima para informar que FRANCISCO estava oferecendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para matá-la. Além disso, a vítima possui um áudio em que o próprio FRANCISCO afirma: "Não quero que você fala isso pra ninguém, mas eu vou matar ela, vou me matar. Se você contar pra alguém, eu nunca mais falo nada pra você. É poucos que sabem disso, sabe?".

A testemunha Carla Rodrigues Areas, cunhada da vítima, corroborou os fatos, afirmando que Sandra está desesperada e sem paz, e que toda a família teme pela vida dela. A vítima expressou sinceramente o temor por sua vida e integridade física, acreditando que Francisco é realmente capaz de matá-la. [...]

O exame dos autos revela que as condutas do requerido configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, pois a violência doméstica se caracteriza por qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, dentre outros, sofrimento físico e psicológico, bem como dano moral ou patrimonial.

Dessa forma, diante das condutas do requerido, claramente demonstrada nos autos, caracterizada está a violência doméstica e familiar contra a requerente, nos termos art. 5º, da Lei nº 11.340/2006.

Ademais, conforme dispõe o art. 6º, da nº 11.343/06, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

Tem-se, ainda, pela leitura do art. 313, CPC, que somente será admitida a decretação da preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (...)

III- se o crime envolver violência doméstica e familiar (...) para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Prevalece na doutrina e jurisprudência pátria que a prisão preventiva, de natureza indubitavelmente cautelar, é medida excepcional, podendo ser decretada pelo magistrado em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que haja real necessidade, a qual é aferida pela presença dos pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como do fumus comissi delicti e periculum libertatis, estes últimos fundamentais para a aplicação de qualquer medida cautelar penal.

No caso em exame, conforme acima demonstrado, se encontram presentes os referidos pressupostos exigidos para o decreto da medida extrema, tendo em vista que ao menos um dos crimes imputados ao requerido tem pena máxima cominada em abstrato que ultrapassa 04 anos, sendo que todos os crimes envolvem violência doméstica e familiar contra mulher (art. 313, III, CPP), o que autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena abstratamente fixada.

Acerca do fumus comissi delicti constato, que a tanto a materialidade quanto a autoria do delito estão evidenciadas, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como dos prints de conversas de WhatsApp, colacionados pela Autoridade Policial que demonstram a prática de diversas ameaças e violência psicológica contra a vítima, além de demonstração inquívoca de que o requerido pretende matar a vítima.

Por outro lado, não há dúvidas de que também está presente o periculum libertatis, sendo a prisão indispensável para garantir a ordem pública em virtude da periculosidade em concreto demonstrada pelo modus operandi do agente, que intimida psicologicamente a vítima, causando-lhes sofrimento psicológico e danos emocionais e morais, o que gera instabilidade social e insegurança coletiva, devido ao risco de que algo de pior aconteça à vítima, ante o aumento de crimes passionais neste Estado.

Restando-se, assim, patente a necessidade de sua segregação para impedir que novas condutas criminosas, perturbadoras do sossego social, sejam intentadas pelo requerido e para que seja aplicada de forma célere e eficaz a lei penal.

Finalmente, presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão são se mostram adequadas, tampouco suficientes, para afastar o periculum libertatis.

Ante o exposto, e com fulcro nos artigos 312, 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, c/c os artigos 5º, 6º e 20, da Lei nº 11.340/06, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO FRANCISCO DE ASSIS MORAES, visando a garantia da ordem pública.”

Reiterando o entendimento, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 77761785:

“
[...] Os autos revelam quadro grave de violência doméstica, com indícios concretos e consistentes de que o réu perseguiu de forma obsessiva e reiterada a ofendida, mesmo após o término do relacionamento, proferindo ameaças de morte e agindo com potencial lesivo elevado.

A situação por si só já seria suficiente para manutenção da prisão cautelar. Contudo, há agravante de grande relevância: na data de hoje, este Juízo recebeu nova denúncia contra o mesmo réu, sob nº 5001243-07.2025.8.08.0037, pela prática de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência – enquanto já se encontrava preso.

Tal circunstância demonstra não só a reiteração delitiva, mas sobretudo o desprezo do acusado pelas determinações judiciais, confirmando que eventual soltura é medida temerária, que colocaria a ofendida e a própria sociedade em risco iminente. A manutenção da custódia é a única medida proporcional e eficaz diante da periculosidade concreta do réu e da gravidade dos fatos.

É de conhecimento público e notório o aumento exponencial da violência contra a mulher no Brasil, sobretudo no Estado do Espírito Santo, que historicamente figura entre os estados com maior taxa de feminicídios. Segundo o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2024), apenas no primeiro semestre de 2025, mais de 700 medidas protetivas fora descumpridas no Espírito Santo, muitas delas resultando em mortes evitáveis. O Judiciário não pode compactuar com esse ciclo de violência, devendo agir de forma preventiva e firme.

A tutela da mulher, especialmente em contextos de violência doméstica, deve ser prioridade absoluta do Estado. Situações como a dos autos exigem uma resposta penal enérgica, proporcional e precavida, sob pena de se permitir que o processo judicial se converta em instrumento de revitimização da mulher.

Ressalte-se, ainda, que, embora existam alegações de que o acusado faz uso de medicamentos controlado e possua indícios de transtornos psicológicos, o ordenamento jurídico dispõe de mecanismos aptos a resguardar sua dignidade e saúde mesmo em reclusão, cabendo à Secretaria de Justiça (SEJUS) providenciar tratamento adequado no interior do sistema prisional.

Diante de toso o exposto, e presente, ainda que de forma mais acentuada, os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de FRANCISCO DE ASSIS MORAES, mantendo-se íntegra e inalterada a custódia cautelar anteriormente decretada.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, as teses defensivas expostas: i) ausência de atos executórios; ii) contradições nos depoimentos; iii) fragilidade dos testemunhos indiretos e iv) inutilidade da quebra de sigilo telefônico, envolvem matéria fática e probatória que exige aprofundada análise em instrução processual, com produção e confrontação de provas, o que ultrapassa os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, instrumento destinado apenas ao controle imediato da legalidade da prisão, e não à valoração detalhada do conjunto probatório.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.